Tribunal: TJSP
Processo: 1025664-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADITIVO DE GARANTIA - COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXEGESE DO ARTIGO 5o, INCISO II, II.4, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Pouco importa existir cláusula de alienação

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADITIVO DE GARANTIA - COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXEGESE DO ARTIGO 5o, INCISO II, II.4, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Pouco importa existir cláusula de alienação fiduciária em garantia no instrumento contratual bem porque, acessória e acidental, não está em debate na causa. A pretensão vestibular centra-se no contrato de empréstimo em que a alienação fiduciária é secundária, verdadeiro aditivo de garantia".